Tribunal: TJSP
Processo: 0012863-40.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão de regime – Irresignação ministerial quanto à não realização do exame criminológico – Lei no 14.843/2024 que conferiu nova redação ao art. 112, §1o, da LEP, e tornou obrigatória a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime – Constitucionalidade da novidade legislativa – Observância do princípio da individualização da pena,

Ementa:

Agravo em execução penal – Progressão de regime – Irresignação ministerial quanto à não realização do exame criminológico – Lei no 14.843/2024 que conferiu nova redação ao art. 112, §1o, da LEP, e tornou obrigatória a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime – Constitucionalidade da novidade legislativa – Observância do princípio da individualização da pena, dignidade da pessoa humana e garantia à segurança pública – Novatio legis in pejus – Irretroatividade – Reeducando que cumpre pena por crime cometido antes da vigência da Lei no 14.843/2024 – Aplicação do regramento anterior – Precedentes – Requisitos preenchidos no caso concreto – Histórico prisional com remição da pena pelo trabalho e ausência de falta disciplinar – Gravidade em abstrato do delito e tempo de pena a cumprir, por si sós, não impedem a progressão de regime nem revelam a necessidade de exame criminológico – Recurso desprovido.